Tribunal: TJDFT
Processo: 0708144-02.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-26

Ementa:
DESPACHO Em observância aos primados da ampla defesa e do contraditório, intime-se a apelante para, caso queira, manifestar-se acerca do pedido de gratuidade de justiça formulado pelo recorrido, na forma do artigo 1.009, §2o, do Código de Processo Civil. Intime-se. Brasília/DF, 18 de maio de 2020 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601